Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo Interno – Antecipação de Tutela - Ausência de Urgência – Decisão Mantida. ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA e ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA interpôs Agravo Interno em face de decisão proferida sob minha relatoria, por meio da qual foi deferida a antecipação de tutela para determinar a retirada da restrição sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 8503 a 8508; 8509 a 8514; 8523 a 8526; 8538 a 8540; 4531 a 4545; e 4546 a 4562, perante o 8° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Agravante pede a reconsideração da antecipação de tutela. Para tanto, defende que a restrição sobre a matrícula dos imóveis não será capaz de atrasar o procedimento de regularização dos lotes. Defende, ainda, que os lotes estão desocupados, de maneira que a ordem de restrição não implica em interferência desproporcional na esfera patrimonial dos possuidores. Nesse contexto, pede a reforma da questão liminar, diante da ausência de urgência quanto às alegações apresentadas no Agravo de Instrumento. Anoto que as alegações do Agravo Interno, quanto aos lotes estarem vazios e, portanto, não atingirem a esfera de direito de possuidores não merece prosperar. Primeiro porque a alegação merece melhor análise de provas. Tanto que o recurso foi instruído com diversos mapas do local, dentre outros documentos. Porém, ainda que estejam vazios, os imóveis têm valor patrimonial para seus possuidores, estejam eles, ou não, residindo pessoalmente em cada um desses bens. Assim, a restrição mostra-se, em um juízo de cognição sumária, como uma interferência sobre a esfera de direito dos possuidores, mesmo que não interfiram no prazo de regularização, pois impedem totalmente o direito de dispor sobre o bem. Assim, entendo que as razões expostas não são capazes de infirmar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação que ampararam a antecipação de tutela recorrida. As razões de decidir subsistem e todas as questões trazidas pelas partes, principalmente aquelas sobre as quais seja necessário o cotejo das provas, deverão ser discutidas e avaliadas em decisão do colegiado, sem prejuízo urgente e irreparável ao ora agravante. Diante do exposto, mantenho a antecipação de tutela deferida ao ID 52580627, ao menos até a analise do Agravo de Instrumento pelo colegiado. Entretanto, em Poder Geral de Cautela, determino seja anotada nas matrículas a existência de ação sobre os imóveis, pelo menos até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, para as comunicações necessárias, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator